Tribunal: TJDFT
Processo: 0702572-18.2021.8.07.0021
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, INC. II, DO CPC. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA DISPENSÁVEL.
I – Acórdão reexaminado, nos termos do art. 1.040, inc. II, do CPC.
II – Consoante julgamento repetitivo do eg. STJ no REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132), para comprovação da mora na busca e apreensão, é suficiente o envio de notificação extrajudicial para o devedor no endereço indicado no contrato, sendo prescindível a assinatura de eventual recebedor no aviso de recebimento.
III – Exercido o juízo de retratação. Reformado o acórdão para dar provimento à apelação do autor.